Tribunal: TJSP
Processo: 1000473-14.2017.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
SAÚDE PÚBLICA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – Comprovação médica de que o filho da autora é dependente químico e necessita de tratamento via internação compulsória – Artigo 6o da Lei Federal 10.216/2001 – Responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde que é compartilhada por todos os entes políticos (art. 196 da CF de 1988) – Recurso improvido.